Tribunal: TJBA
Processo: 8050738-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8050738-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBER CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Cleber Cerqueira dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
pela prática do delito previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal,
concedendo, ao final, a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
averiguar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita
em sede de recurso de apelação; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, notadamente a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e a moderação dos meios empregados na reação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da situação econômico-financeira do condenado, para fins de concessão da gratuidade da justiça e de isenção do pagamento das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de lesões corporais, que atesta fratura dos ossos nasais e incapacidade para exercício das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,

compatível com as agressões descritas pela vítima.

5. A autoria resta evidenciada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas arroladas pela acusação, que convergem no sentido de que a ofendida, no momento da agressão, encontrava-se sentada em frente à sua residência e havia, tão somente, parabenizado a esposa do Réu pela gravidez, sem praticar qualquer ato físico apto a caracterizar agressão injusta, atual ou iminente.

6. A versão do Apelante, no sentido de que agiu para proteger a esposa grávida de agressão praticada pela vítima, encontra-se isolada no acervo probatório, sendo frontalmente contrariada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não amparada por qualquer testemunha arrolada pela Defesa ou documento que a corrobore, em desatenção ao art. 156, do CPP.

7. Por hipótese, ainda que se admitisse a existência de contenda verbal ou física prévia, não restou demonstrada a proporcionalidade da resposta empregada pelo Apelante, consistente em soco de tal intensidade que provocou fratura dos ossos nasais e incapacidade para exercício das ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, o que afasta, de forma manifesta, o requisito da moderação dos meios, exigido expressamente pelo art. 25, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II, 25, 59, 68 e 129, §1º, I; CPP, arts. 156 e 386, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.158.574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.169.092/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8050738-32.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apela
nte
Cleber Cerqueira dos Santos
,
e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.